Tribunal: TJSP
Processo: 2256188-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Cumprimento de sentença - Impugnação - Alegação de excesso de execução - Rejeição - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, acenando ainda com a hipótese de impenhorabilidade dos valores bloqueados - Descabimento - Alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo - Violação ao art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
Cumprimento de sentença - Impugnação - Alegação de excesso de execução - Rejeição - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida, acenando ainda com a hipótese de impenhorabilidade dos valores bloqueados - Descabimento - Alegação de excesso de execução desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo - Violação ao art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil – Impenhorabilidade de valores que sequer foi objeto de apreciação da decisão agravada - Recurso conhecido em parte e improvido.